Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722241-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS AGRAVADO: HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDALVA GONÇALVES DIAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726389-79.2018.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante. Afirma que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença tendo sido realizada penhora online de três contas de titularidade da agravante. Elucida que após a apresentação de impugnação foram liberados valores de duas contas, mas mantida a penhora da terceira conta. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Aduz que os valores bloqueados no Banco Inter referem-se a valores transferidos no Banco do Brasil, onde a agravante recebe seu salário. Alega que, sendo a origem do dinheiro o salário da parte agravante, necessário entender que a verba penhorada refere-se a verba salarial, sendo impossível a penhora. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão, devolvendo-se os valores bloqueados. Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O despacho de ID 17595621 intimou a agravante para comprovar a hipossuficiência. Manifestação apresentada na petição de ID 17942242, na qual a agravante afirma que dos R$ 19.775,28 (dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) que recebe de proventos de aposentadoria, lhe sobra o valor líquido de R$ 5.962,19, em razão dos descontos compulsórios e de empréstimos consignados. Decisão ID 17964547 indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento do preparo, o que foi feito e comprovado através da petição e documentos ID 18210688. É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER em desfavor de GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA e outros, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 65260566, foram penhorados, via BACENJUD, ativos financeiro pertencentes aos requeridos LINDALVA GONÇALVES DIAS E DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS. Através da petição de id. 65309188, a requerida LINDALVA GONÇALVES DIAS apresentou impugnação. Afirma, em suma, que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis, haja vista tratar-se de proventos de aposentadoria. Requer, assim, o desbloqueio do montante constrito. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que o bloqueio de ativos da requerida LINDALVA GONÇALVES DIAS e deu em 03 contas distintas, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco Inter. No Banco do Brasil foram bloqueados R$ 2.693,64 no dia 09/06/2020. Conforme extrato de id. 65311845, no dia 01/06/2020, a requerida recebeu seus proventos de aposentadoria do Banco Central do Brasil. Diante da cronologia dos fatos narrados, depreende-se que os valores bloqueados de fato se referem à verba em comento, a qual é impenhorável por força do artigo 833, IV do CPC. Já na conta da Caixa Econômica Federal, foram bloqueados R$ 2.060,75. Da análise do extrato de id. 65311846, se constata que se trata de conta poupança. Sendo os valores constritos inferiores a 40 salários mínimos, necessário se reconhecer, também, sua impenhorabilidade, por força do disposto no artigo 833, X do CPC. Por fim, no Banco Inter forma penhorados R$ 1.006,64. Alega a parte autora que esse montante é composto de transferência de parte de seus proventos de aposentadoria dos meses de maio e de junho da conta do Banco do Brasil para a conta do Banco Inter. Quanto a este bloqueio, a razão não assiste à requerida. Há, de fato, a demonstração de que foram feitas transferências dos proventos de aposentadoria da requerida da conta do Banco do Brasil para a conta do Banco Inter. Entretanto, inexiste comprovação de que os valores bloqueados são, de fato, estes valores, haja vista que não há no processo dados sobre a movimentação financeira da conta em comento. Diante disso, não há como saber, de maneira inequívoca, se o montante bloqueado se refere realmente às verbas protegidas pela regra da impenhorabilidade. Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a impugnação à penhora apresentada pela requerida. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados na conta da requerida LINDALVA GONÇALVES DIAS da seguinte forma: a) R$ 1.006,64 em favor do autor HENRI EDUARD STUPAKOFF KISTLER, representado pelo Dr. JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA, o qual possui poderes para dar e receber quitação nos termos da procuração de id. 22363294; b) R$ 4.664,59 em favor da requerida LINDALVA GONÇALVES DIAS representada pelo Dr. PAULO ANDRE VACARI BELONE, o qual possui poderes para receber e dar quitação, nos termos da procuração de id. 65309189. Antes da expedição, deverão as partes fornecer os dados de sua conta corrente para fins de transferência dos valores. Por fim, oficie-se com urgência ao Banco Inter para que informe a natureza da indisponibilidade de R$ 512.409,63 informada pela requerida em sua impugnação (documento de id. 65311848) Caso tal bloqueio tenha por consequência a contratação de operação de crédito à revelia da devedora (bloqueio incidente sobre cheque especial, CDC, etc), deverá tal montante ser desbloqueado sem a cobrança de qualquer tipo de taxa pelo período em que o valor restou constrito, haja vista que consubstanciaria a formalização de contrato de mútuo sem a anuência do devedor contratante, violando, assim, o princípio da autonomia da vontade. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 65260566, expedindo-se AR de intimação do requerido DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS. Ficam as partes intimadas. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência. Assim, tal impenhorabilidade deve recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora de parte do salário, através do sistema BACENJUD. No mesmo sentido, é possível a penhora de saldo remanescente de salário, como no caso dos autos, que, a parte agravante, depositou o valor remanescente do salário recebido nos meses anteriores, no Banco Inter. Assim, o valor remanescente perde a característica de salário, já que, excedente e não essencial à subsistência da parte e de sua família, tornando-se penhorável. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em incorreção da decisão agravada ou possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2020 17:25:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador